Tribunal: TJPA
Processo: 0807124-39.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807124-39.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: MARINELMA CRISTO BATISTA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC/PA, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO PARA NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. VACÂNCIA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. CONSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSO GERAL. RE N.º 598.099/MS.

SEGURANÇA CONCEDIDA.

1-

A contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

2-

Havendo ato de nomeação sem efeito de candidatos, implica em seu direito líquido e certo de nomeação, diante do alcance da posição do impetrante dentro do número de vagas.

3-

Mandado de segurança conhecido e concedida à unanimidade

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária por videoconferência, em 30 de novembro de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Diracy Nunes Alves
.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
MARINELMA CRISTO BATISTA
, contra ato do
SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E SECRETÁRIA DE ESTADO E
SECRETÁRIA DE
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ – SEDUC.

A impetrante pede, inicialmente, a concessão de gratuidade da justiça.

Narra a impetrante que

a SEDUC/PA tornou pública a realização do Concurso Público C-1731, regulado pelo edital nº 01/2018 da SEAD/PA, para o provimento de cargos efetivos da Carreira de Magistério da Educação Básica da Rede Pública de Ensino, sob a responsabilidade da empresa CONSULPLAN-Consultoria e Planejamento em Administração Pública Ltda, tendo o concurso prazo de validade de um ano a partir da publicação da homologação do certame dia 11/09/2018, podendo ser prorrogada por igual período

e se prorrogou por igual período, a contar de 11/09/2019,vigendo-se agora até 11/09/2020.

A impetrante concorreu ao cargo de Professor Classe I Nível A –Português, com lotação na Unidade Regional de Ensino –URE05 –SANTARÉM para a qual foram previstas o total de 26 vagas a serem preenchidas, das quais 02 foram destinadas às Pessoas com Deficiência e 24 destinadas à ampla concorrência, conforme se vê no Anexo I do referido edital nº 01/2018 –SEAD(folha 20).

A impetrante informa que foi classificada na 27.ª posição dentre os aprovados, ressaltando que para o referido cargo/disciplina/URE não houve candidatos inscritos para concorrer às vagas destinadas às Pessoas com Deficiência (folhas 178 e 179), o que entende a Impetrante que ficou a exatamente apenas uma posição para classificar-se dentro do número de vagas que serão preenchidas.

Menciona que dos 24 candidatos que já foram nomeados/lotados no cargo para o qual a Impetrante concorreu, 05 candidatos não tomaram posse, o que, no seu modo de ver, foram 26 vagas ofertadas, 24 convocações, mas somente 19 tomaram posse.

Refere que candidato classificado na 25ª posição, dentro do número de vagas a serem preenchidas, expressamente já declarou não ter interesse em tomar posse e renunciou antecipadamente ao seu direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado/lotado.

Assevera que, durante a validade do concurso, a SEDUC
l
ançou o Processo Seletivo Simplificado - PSS nº 03/2019, regido pelo Edital 01/2019, já tendo inclusive nomeado/lotado candidatos aprovados, para também exercer a função de docente na rede pública estadual de educação em atendimento às Unidades Escolares, ocasionando a preterição da impetrante.

A Impetrante pontua que, em conjunto com os demais aprovados que aguardam convocação, teve seu direito violado pela contratação de novos temporários para lecionar exatamente a mesma disciplina e na mesma lotação para a qual a Impetrante foi aprovada, pois a prioridade para investidura de cargo público é para o concursado aprovado em concurso público vigente, que é exatamente o caso em tela.

Ante os argumentos expostos, pugna pelo deferimento da justiça gratuita, bem como a concessão de liminar para proceder a nomeação da impetrante e, subsidiariamente, requer que seja declarada a reserva de vaga da impetrante até o julgamento definitivo da ação.

No mérito, a concessão definitiva da segurança.

Em decisão interlocutória, concedi o pedido de justiça gratuita e indeferi o pedido liminar (ID 3359847).

O Estado do Pará apresentou contestação aduzindo a ausência de plausibilidade do direito invocado, pelo que entende que o mero surgimento de uma vaga ou a publicação de novo edital de concurso não pode ser confundido com os casos em que a Administração atua de forma ilícita preterindo os candidatos aprovados, seja quando não observa a ordem de classificação do certame ou quando dolosamente deixa escoar o prazo de validade do concurso para não efetuar as nomeações daqueles já aprovados (ID 3613188).

Assim, pugna pela denegação da segurança.

Houve apresentação de informações (ID 3613189 - Pág. 10), na qual esclarece que dos 24 candidatos nomeados, 5 candidatos não tomaram posse dentro do prazo previsto em lei. Dessa forma, por meio do decreto de 19 de setembro de 2019, publicado no DOE 33.987, tais nomeações foram tornadas sem efeito.

Evidencia que, embora os candidatos não tiverem assumido, efetivamente, as vagas ofertadas, este certame não se reservou a destinação de vagas para cadastro de reserva, conforme dispõe o subitem 1.2.8 do Edital de abertura.

Refere sobre o Processo Seletivo que a impetrante alega, estes são de competência do próprio órgão, que realiza de acordo com a sua demanda e planejamento de vagas, sugerindo que os autos sejam encaminhados a SEDUC para manifestação de contratação temporária.

O Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, em sua manifestação, assevera que resta comprovado que a impetrante, Marinelma Cristo Batista, participou do Concurso Público C-173, regulado pelo edital nº 01/2018 da SEAD/PA, sendo aprovada fora do número de vagas, na 27ª posição, para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – PORTUGUÊS – URE SANTARÉM, como se observa nos documentos de id. 3336047 - Pág. 138 e 3336042 - Pág. 1 a 20, sendo o certame previa para este cargo, à princípio, a ocupação de 26 vagas pelos primeiros candidatos aprovados, ressaltando que destas, 2 vagas seriam destinadas aos portadores de necessidades especiais.

Pontua que a impetrante demonstrou também que os candidatos Alcione Lopes dos Reis, classificada em 5º lugar, Deivid Cotes de Moraes, classificado em 9º lugar, Selmir Sousa da Silva, classificado em 15º lugar, Adriana Cristina Lopes Rego, classificado em 18º lugar, e Micheline da Silva Bastos, classificada em 20º lugar, foram convocados, porém não tomaram posse do cargo, como se observa pelo documento de id. 3336060 - Pág. 7, DIÁRIO Nº 33987 - IOEPA – 20/09/2019.

De igual modo, refere que atestou que o candidato Edson de Sousa Almeida, aprovado em 25º lugar, desistiu da nomeação e posse no cargo, como declarado no documento de id. 3336130 – Pág.1.

Assim, salienta que dos 26 (vinte e seis) primeiros candidatos aprovados para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – PORTUGUÊS – URE SANTARÉM, 05 (cinco) deixaram de tomar posse e 01 (um) já desistiu antecipadamente da sua nomeação.

Ressalta o Supremo Tribunal, no julgamento do RE 837.311/PI, DJe 15.4.2016, Tema 784, assentou que os candidatos aprovados fora do número de vagas previstas em edital de concurso público não têm direito subjetivo à nomeação, salvo em circunstâncias específicas.

Complementa que, nos termos do RE 837.311/PI, Tema 784 – STF, a expectativa de direito passa a ser direito subjetivo se demonstrado pelo candidato a sua preterição, que pode ocorrer de 03 (três) formas: quando sua aprovação ocorrer dentro do número de vagas, quando for prejudicado por nomeação que desobedece a ordem de classificação ou se, durante a validade do concurso, surgirem novas vagas ou for aberto novo certame, deixando a administração de convocar os candidatos anteriormente aprovados sem justificativa plausível.

Dessa forma, levando em conta a devida comprovação apresentada pela impetrante, demonstrando o surgimento de novas vagas ainda durante o prazo de validade do certame, a impetrante possui o direito líquido e certo a nomeação pretendida.

Assim, pronuncia-se pela concessão da segurança.

É o essencial relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço a ação mandamental.

In casu
, a pretensão jurisdicional está voltada à perquirição acerca da existência ou não do direito à nomeação em cargo público de candidata aprovada fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias e diante da existência da desistência de candidatos nomeados que se encontravam em posição anterior a da impetrante.

No aspecto da contratação temporária, entendo que não assiste razão ao inconformismo da impetrante, de vez que é pacífica a jurisprudência STJ no reconhecimento do direito líquido e certo à nomeação daqueles candidatos que alcançam aprovação em concurso público dentro do número de vagas previstas no instrumento convocatório, no entanto, em se tratando de candidato aprovado fora do limite de vagas, o entendimento dos Tribunais pátrios perfilha no sentido de exigir a configuração da sua preterição, da manifesta necessidade de pessoal da Administração Pública e da existência de cargo público vago,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

1. A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

2. Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

3. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.

(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA EDITALÍCIA. PREENCHIMENTO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. VERIFICAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.

1. O edital de concurso vincula tanto a Administração quanto o candidato ao cargo público ofertado em edital, fazendo jus o aprovado a ser nomeado dentro do limite de vagas previsto e, durante o prazo de validade do certame, nas vagas que eventualmente surgirem para os incluídos em cadastro de
reserva.

2. No caso concreto, o candidato concorreu às vagas ofertadas mas ficou de fora do limite previsto inicialmente, embora inserido, por expressa disposição editalícia, em cadastro de reserva, tendo, no entanto, comprovado o surgimento de tantas vagas quanto fossem necessárias para alcançá-lo no patamar em que se classificou.

3. Reforça também o acolhimento da pretensão a constatação de que a necessidade de pessoal no referido órgão público vem sendo suprida mediante a autorização da contratação temporária de servidores, o que tem o condão de configurar a preterição do direito do candidato aprovado em concurso. Nesse sentido: MS 18.881/DF (Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 05.12.2012) e MS 19.227/DF (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, julgado em 13.03.2013, DJe 30.04.2013).

4. Mandado de segurança concedido.

(MS 17.413/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 18/12/2015)

Nessa toada, cumpre reafirmar que a contratação temporária celebrada pela Administração Pública, por si só, não enseja o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, maxime quando ausente a imprescindível e inequívoca demonstração da sua invalidade, como no presente caso.

A respeito do direito à nomeação decorrente de ilegalidade da Administração Pública de não proceder a sua convocação, verifico que o impetrante obteve a 27.ª colocação para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – PORTUGUÊS – URE 5 SANTARÉM (ID 3336047 - Pág. 138), cujo certame 26 (vinte e seis) vagas, sendo destas 2 (duas) vagas para pessoa com deficiência, conforme EDITAL Nº 01/2018 – SEAD, 19 DE MARÇO DE 2018 (ID 3336042 - Pág. 20) e Resultado Final de Aprovados – GERAL (ID 3336047 - Pág. 137/138).

Observa-se que a impetrante demonstrou, também, que os candidatos Alcione Lopes dos Reis, classificada em 5º lugar, Deivid Cotes de Moraes, classificado em 9º lugar, Selmir Sousa da Silva, classificado em 15º lugar, Adriana Cristina Lopes Rego, classificado em 18º lugar, e Micheline da Silva Bastos, classificada em 20º lugar, foram convocados, porém não tomaram posse do cargo, como se observa do DIÁRIO Nº 33987 - IOEPA – 20/09/2019 (ID 3336060 - Pág. 7).

Consta, ainda, que o candidato Edson de Sousa Almeida, aprovado em 25º lugar, desistiu da nomeação e posse no cargo, como declarado no documento (ID 3336130 - Pág. 1).

Presente essa moldura, dos 26 (vinte e seis) candidatos aprovados para o cargo de PROFESSOR CLASSE I NÍVEL A – PORTUGUÊS – URE SANTARÉM, 05 (cinco) deixaram de tomar posse e 01 (um) já desistiu antecipadamente da sua nomeação, alcançando-se, assim, a classificação numérica do impetrante, que passa, de forma, supervenientemente, a se incluir entre os candidatos que titularizam o direito a nomeação para as vagas ofertadas.

A respeito dessa temática, colaciono o entendimento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, conforme se verifica da emenda que encimou o acórdão proferido no bojo do RE n.º 598099/MS:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas no poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.

II. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de

comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.

III. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de no cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser

devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.

IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.

V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (STF - RE 598099/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 03/10/2011)

Na mesma direção:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DE CANDIDATO CLASSIFICADO EM COLOCAÇÃO SUPERIOR. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTES. 1
. O Plenário desta Corte já firmou entendimento no sentido de que possui direito subjetivo à nomeação o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público (RE 598.099-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, e RE 837.311-RG, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 916425 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166 DIVULG 08-08-2016 PUBLIC 09-08-2016)

É curial assinalar que, não obstante o prazo de validade do concurso tenha sido estabelecido até 11/09/2020, conforme Portaria n. 248/2020, publicada no Diário Oficial do Estado, o certame se encontra com seu prazo de validade suspenso, haja vista que está abrangido pela suspensão imposta pela Lei Complementar nº 173/2020, no entanto, a suspensão não impede a constatação de preterição do candidato impetrante e comprovação do direito líquido e certo.

Isso porque, considerando que a administração convocou candidatos para tomar posse ao cargo disputado e tornado sem efeitos a convocação de alguns candidatos, implica no direito do impetrante em ser nomeado, uma vez que a administração demonstrou quando da convocação que detinha orçamento para os aprovados que foram nomeados, havendo razão para nomear o impetrante que se encontra em posição subsequente diante da vacância de vaga.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. TEMA 784. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

(RE 837311 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 20/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01-12-2014 PUBLIC 02-12-2014 )

Nessa esteira, colaciona-se, também, a Súmula n.º 15 do Supremo Tribunal Federal sobre essa temática:

Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação
.

Assim, diante do exposto, rejeito as preliminares e, convergindo com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA
, por restar configurada a lesão ao direito líquido e certo da impetrante, para o fim de ser nomeada.

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/12/2021